Tribunal: TJES
Processo: 5013536-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013536-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

INTERESSADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTE IDOSO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação de desospitalização proposta pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, determinou, em sede de tutela de urgência, que o Estado e o Município de Cachoeiro de Itapemirim, solidariamente, providenciem, no prazo de 15 horas, vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), pública ou privada, compatível com o grau de dependência III do paciente idoso Antônio Jorge Moraes, internado na unidade hospitalar desde 29/08/2024, apesar de clinicamente apto à alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser compelido a providenciar, solidariamente com o Município, vaga em ILPI para paciente idoso em situação de alta hospitalar; (II) estabelecer se a obrigação poderia ser direcionada exclusivamente ao Município, afastando a responsabilidade do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 230 da CF/1988 e o art. 15 do Estatuto do Idoso impõem à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar proteção integral à pessoa idosa, incluindo acesso a serviços de acolhimento compatíveis com sua condição de saúde e grau de dependência.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde e à assistência social é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 23, II, da CF e a jurisprudência do STF no Tema 793, cabendo ao Judiciário, nas ações de conhecimento, atribuir obrigações solidárias e, apenas na fase de execução, definir eventual ressarcimento entre os entes.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado e o pedido subsidiário de redirecionamento da obrigação ao Município demandam aprofundamento probatório e devem ser apreciados em momento oportuno, não sendo cabíveis em sede de cognição sumária.

O prolongamento indevido da internação hospitalar de paciente em condições de alta, por ausência de vaga em instituição adequada, compromete a política pública de saúde e fere a dignidade da pessoa humana, razão pela qual se justifica a manutenção da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de garantir vaga em instituição de acolhimento para pessoa idosa com alta médica e em situação de vulnerabilidade é solidária entre Estado e Município, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e do Tema 793 do STF.

A definição sobre a responsabilidade predominante de cada ente federativo deve ocorrer após cognição exauriente, não cabendo afastar a solidariedade na fase de tutela de urgência.

A desospitalização indevida compromete o direito à saúde e autoriza a intervenção judicial para assegurar o acolhimento adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 23, II, e 230; Estatuto do Idoso, arts. 3º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Plenário, j. 23-06-2023; TJSP, RN 1500125-24.2024.8.26.0204, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, j. 20-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013536-23.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Estado do Espírito Santo
em face
da respeitável decisão id 75755737
(PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “Ação de Desospitalização” proposta contra ele e contra o
Município de Itapemirim
p
ela

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
, que
deferiu
o pedido de tutela de urgência
e determinou que ele, agravante, “
e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, de forma solidária, no prazo de 15 (quinze) horas, disponibilizem vaga para o acolhimento/abrigo do paciente ANTÔNIO JORGE MORAES em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) ou estabelecimento congênere, público ou privado, que seja compatível com seu grau de dependência III”.

Nas razões do recurso (id 15498093
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Trata-se de demanda intitulada de ‘ação de desospitalização de paciente idoso com pedido liminar’ processada sob o n. 5013487-80.2024.8.08.0011, na qual pugna-se, liminarmente, que a parte ré seja compelida a disponibilizar vaga em instituição de acolhimento à idosa com grau de dependência III. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Para tanto, narra que o Sr. Antônio Jorge Moraes deu entrada nas dependências da autora, sendo idoso, 64 anos, trazido pelo SAMU, com relato de ter sido vítima de agressão física, evoluindo com alterações neurológicas progressivas (afasia, prejuízo da coordenação motora, dificuldade em obedecer a comandos simples)”; 2) “Informa que após a conclusão do tratamento, o idoso recebeu alta médica em 29/08/2024, contudo, até a presente data permanece nas dependências do Hospital aguardando familiares ou a disponibilidade de vaga em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)”; 3) deve ser considerada a “OBRIGAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRESTAR ASSISTÊNCIA”; 4) “O ESTADO NÃO É O ENTE COMPETENTE PARA DAR CUMPRIMENTO AO PLEITO AUTORAL”; 5) deve ser determinado o “DIRECIONAMENTO DAS OBRIGAÇÕES AO MUNICÍPIO, E, SOMENTE NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTE, AO ESTADO”.

Requer
e
u
provimento do recurso para revogar a liminar concedida ou direcionar a obrigação de cumprimento dela ao Município.
.

O recurso não deve ser provido.

O art. 230 da Constituição Federal estabelece que “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

O art. 15 do Estatuto do Idoso prevê que “É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas”.

A propósito da matéria, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou que “A legislação constitucional e infraconstitucional prevê a responsabilidade do Estado em garantir o direito à saúde e à assistência integral ao idoso, inclusive na modalidade de entidade de longa permanência, quando verificada a insuficiência de recursos financeiros e familiares. 4. Documentos juntados aos autos comprovam a situação de vulnerabilidade social do idoso e a incapacidade dos familiares de oferecer os cuidados necessários. A responsabilidade do Município é solidária com os demais entes federativos na garantia do direito à saúde” (TJSP; RN 1500125-24.2024.8.26.0204, Sexta Câmara de Direito Público, Relator Des. Joel Birello Mandelli; Julg. 20-07-2025).

O Supremo Tribunal Federal no Tema 793 assentou que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A alegação do agravante de que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo
a demanda não pode
ser acolhida com a cognição que é exercida neste momento,
devendo ser apreciada na instância singular após cognição exauriente.

Nessa ordem de ideias, também a

pretensão recursal subsidiária de redirecionamento do cumprimento da liminar para o Município
deverá ser apreciada após aprofundamento cognitivo.

Demais, como salientou a douta Procuradoria de Justiça “O ponto central da controvérsia reside na tentativa do Estado do Espírito Santo de afastar sua responsabilidade, imputando-a exclusivamente à família ou ao Município. Contudo, tal argumento colide frontalmente com o arcabouço constitucional e legal que estrutura a proteção da pessoa idosa no Brasil... A responsabilidade do Estado, em sentido amplo, é solidária entre todos os entes da federação (União, Estados e Municípios), conforme dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição, que fixa a competência comum para ‘cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência’. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer essa solidariedade, impedindo que o cidadão em situação de vulnerabilidade seja prejudicado por discussões acerca da repartição de competências administrativas... A solidariedade permite que o cidadão exija a prestação de qualquer um dos devedores. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do Tema 793, esclareceu que o direcionamento se refere à fase de cumprimento e ressarcimento, sem afastar o caráter solidário da obrigação na fase de conhecimento... No caso concreto, a decisão agravada determinou a obrigação a ambos os entes, o que é juridicamente perfeito. A necessidade de cuidados especializados para um paciente com grau de dependência III, que demanda estrutura de média ou alta complexidade, atrai a competência e a capacidade operacional do Estado, conforme defendido pelo Município em suas contrarrazões. Portanto, a manutenção do Estado no polo passivo e como devedor solidário é medida que garante a efetividade da tutela jurisdicional” (id 16946353).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.